Tribunal: TJPA
Processo: 0011374-67.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011374-67.2016.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: JOY GLOBAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGSO DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011374-67.2016.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS

EMBARGADO/APELADO:
KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTABELECIMENTO PRESTADOR. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Canaã dos Carajás contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a competência do Município de Parauapebas para a cobrança do ISSQN incidente sobre serviços de manutenção de máquinas prestados pela empresa Joy Global Brasil Ltda., atual Komatsu Brasil International Ltda. O embargante alega omissão e contradição na análise do local da prestação dos serviços, sustentando que estes ocorrem em unidades localizadas em seu território.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a regra do local do estabelecimento prestador para fins de incidência do ISSQN, nos termos da Lei Complementar nº 116/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração somente se prestam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou expressamente a regra do art. 3º, caput, da LC nº 116/2003, e concluiu que o serviço de manutenção de máquinas não se enquadra nas exceções legais que autorizariam a tributação no local da execução.

A alegação de que a prestação nas minas configura unidade econômica ou profissional autônoma foi afastada por ausência de comprovação de autonomia e permanência suficientes para configurar estabelecimento prestador.

A contradição alegada é entre a decisão e a tese da parte, o que não configura vício interno sanável por embargos de declaração.

O acórdão embargado encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 44 - REsp 1.117.121/SP), que fixa a competência tributária no local do estabelecimento prestador.

A utilização dos embargos como meio de prequestionamento exige a presença de vício no julgado, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A competência para a cobrança de ISSQN incide sobre o local do estabelecimento prestador, salvo nas hipóteses excepcionais expressamente previstas no art. 3º da LC nº 116/2003.

A mera execução do serviço no território de outro ente federativo não desloca a competência tributária, salvo comprovação de unidade econômica ou profissional com caráter permanente e autônomo.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; LC nº 116/2003, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.117.121/SP (Tema Repetitivo 44).

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a legitimidade do Município de Parauapebas para a cobrança de ISSQN sobre os serviços prestados pela empresa Joy Global Brasil Ltda.

Em suas razões recursais (ID 30365187), o Município embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega, em síntese, que este Colegiado não teria analisado detidamente a realidade fática da prestação do serviço, que ocorre dentro de unidades produtivas (minas) situadas em seu território.

Argumenta o embargante que a presença de estrutura de pessoal e maquinário da empresa tomadora nas dependências da contratante caracteriza uma "unidade econômica ou profissional", o que, nos termos do art. 4º da Lei Complementar nº 116/2003, deslocaria a competência tributária para o local da prestação.

Sustenta, ainda, a necessidade de
distinguishing
em relação à regra geral do estabelecimento prestador, sob o argumento de que a natureza dos serviços de manutenção de equipamentos pesados em minas exige uma permanência que desnatura a sede formal da empresa em Parauapebas como único ponto de referência fiscal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e reconhecida a sua competência para tributar os serviços em questão.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso, sob o fundamento de que a matéria foi exaustivamente debatida e que o inconformismo deve ser manejado por via processual adequada, que não a dos aclaratórios.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos. No entanto, no mérito, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão fustigado não padece de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

De plano, cumpre esclarecer que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, prestando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, para a rediscussão de questões já decididas ou para o inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

No caso concreto, o embargante alega omissão quanto à caracterização do estabelecimento prestador. Todavia, o acórdão embargado foi cristalino ao aplicar a regra prevista no art. 3º,
caput
, da Lei Complementar nº 116/2003, que estabelece como local do serviço, para fins de incidência do ISS, o do estabelecimento prestador.

O serviço objeto da lide – manutenção e conserto de máquinas (subitem 14.01 da lista anexa à LC 116/03) – não se enquadra nas exceções taxativas previstas nos incisos I a XXV do referido artigo 3º, as quais autorizariam a tributação no local da prestação (unidade do tomador).

Quanto à tese de que a execução do serviço dentro das minas em Canaã dos Carajás configuraria um "estabelecimento prestador" autônomo, o acórdão enfrentou a questão ao consignar que a simples prestação de serviço nas dependências do tomador não desloca a competência tributária, salvo se houver unidade econômica ou profissional da prestadora com intuito de permanência e autonomia.

O embargante tenta, na verdade, forçar uma reanálise de provas para que este Tribunal conclua pela existência desse estabelecimento em seu território, o que é vedado em sede de embargos de declaração. A decisão colegiada entendeu que a sede em Parauapebas é onde se concentra a gestão e a estrutura jurídica da empresa, sendo ali o estabelecimento prestador.

No que tange ao sistema de precedentes, este Colegiado agiu em total harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O
Tema Repetitivo 44 (REsp 1.117.121/SP)
fixou que o ISS é devido no local do estabelecimento prestador, conforme a regra geral da LC 116/03.

Não há que se falar em
distinguishing
(distinção) no presente caso. A tentativa do Município de Canaã dos Carajás de diferenciar a prestação de serviços em minas de outras modalidades de manutenção não encontra amparo legal. O fato de o serviço ser complexo ou demandar tempo não altera a tipicidade tributária definida pela Lei Complementar.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, mas sim a fundamentar sua decisão de forma coerente e suficiente para dirimir a controvérsia, o que foi plenamente atendido no acórdão vergastado.

A contradição que autoriza os embargos é aquela interna ao julgado – entre a fundamentação e o dispositivo – e não a contradição entre a decisão e a tese defendida pela parte ou entre a decisão e a prova dos autos. No caso, há perfeita harmonia lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

O que se observa, em verdade, é a nítida intenção do embargante de obter efeitos infringentes sem que haja vício real a ser sanado. Os efeitos modificativos em embargos de declaração são excepcionais e decorrem obrigatoriamente da correção de um vício de integração, o que não ocorre aqui.

O STJ possui entendimento pacífico de que a rediscussão de matéria de mérito é incabível nesta via. O inconformismo do Município deve ser deduzido mediante recurso próprio aos tribunais superiores, e não por meio de reiterados aclaratórios na origem.

Ressalte-se que a mera interposição de embargos para fins de prequestionamento não dispensa a existência de omissão, contradição ou obscuridade, conforme dicção do art. 1.025 do CPC.

Assim, considerando que todos os pontos relevantes para o desfecho da lide foram abordados e que a decisão se pautou na legislação vigente e em precedentes vinculantes, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
REJEIÇÃO
dos Embargos de Declaração, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2026